Tribunal: TJSP
Processo: 1007926-56.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material. A parte autora alega desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A parte

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e material. A parte autora alega desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A parte autora interpôs recurso contra a sentença de improcedência, sustentando que o banco não se desincumbiu do ônus probatório, pois não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva contratação do empréstimo (RMC).
Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a caracterização de cerceamento de defesa; (ii) a validade da relação contratual entre as partes; e (iii) a caracterização dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Julgamento antecipado que se mostrava cabível. Prova documental existente que foi suficiente para o convencimento do juízo, dispensando a perícia. Ademais, a perícia mostra-se desnecessária, já que a autenticidade da assinatura é irrelevante diante das provas dos autos.
4. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, sendo necessária a verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto.
5. O banco réu se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado (art. 373, inc. II do CPC e art. 6o, inc. VIII do CDC).
6. Hipótese em que o contrato questionado foi celebrado em 2018, enquanto a presente ação foi proposta somente em 2024. O empréstimo foi contratado mediante o fornecimento de documentos pessoais da parte autora, e os valores foram creditados em sua conta corrente.
7. Comprovada a regularidade da contratação, não há que se falar em condenação da parte ré à restituição de valores ou indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese
11. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A validade da contratação é confirmada pela documentação carreada aos autos. 2 A relação de consumo não justifica a inversão do ônus da prova sem verossimilhança nas alegações. 3. Banco réu se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado.
Sentença mantida. Honorários majorados.